Tribunal: TJSP
Processo: 1024378-78.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.

JUROS. Cobrança em percentual diverso do pactuado. Descabimento. Cobrança de juros previstos no contrato, mas de forma capitalizada.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admitida a incidência de capitalização mensal de juros após a edição da Medida Provisória no 2.170/2001 e desde que expressamente pactuada no contrato (Súmula no

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.

JUROS. Cobrança em percentual diverso do pactuado. Descabimento. Cobrança de juros previstos no contrato, mas de forma capitalizada.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admitida a incidência de capitalização mensal de juros após a edição da Medida Provisória no 2.170/2001 e desde que expressamente pactuada no contrato (Súmula no 539 do STJ).

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Ilicitude da cobrança da tarifa de avaliação de bem. A instituição financeira não cuidou de exibir cópia do laudo correspondente, tampouco recibo de eventual prestador do serviço. Ausência de prova de que tal serviço tenha sido efetivamente prestado. Cobrança afastada.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Não se vê ilegalidade na cobrança de registro do contrato, que correspondeu a um serviço efetivamente prestado. O gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo. Cobrança mantida.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Cobrança indevida. Ausência de prova, por parte da casa bancária, de que a contratação do seguro se deu de forma livre e voluntária. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito do recurso repetitivo. Cobrança afastada. Recurso parcialmente provido.